Tribunal: TJSP
Processo: 1000629-40.2023.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico (automobilístico) – Traumatismo crânio encefálico – Implantação, na via administrativa, de auxílio acidente – Pretensão pela retroação do termo inicial da benesse – Aplicação do teor do tema no 862, do C. STJ – Manutenção da procedência – Recurso autárquico improvido.

Nego provimento ao apelo do INSS.